Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou: “a) (...) extinto sem resolução do mérito o pedido de religação e de abstenção de desligamento da energia elétrica do imóvel, nos termos do art. 485, VI, do CPC; b) julgo PROCEDENTE o pedido inicial remanescente, para condenar a parte requerida a pagar R$ 3.000,00 à autora, a título de danos morais, com correção (IPCA) a contar desta data e incidentes juros a contar da citação, pela Selic (descontado o IPCA); e c) julgo PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a autora a pagar R$ 9.259,94 à parte requerida, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde 04/10/2024 (ID 215189115) e acrescida de juros legais pela SELIC (deduzido o IPCA) a partir da citação.” O juízo de origem concluiu que as partes não cumpriram a contento o contrato de locação de imóvel comercial firmado entre eles.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega que a sentença se baseou exclusivamente no extrato financeiro apresentado pelo recorrido, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de impugnar referido documento. Além disso, sustenta que os danos morais fixados são insuficientes para reparar adequadamente os prejuízos extrapatrimoniais sofridos
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e anular a condenação da recorrente ao pagamento de R$9.259,94 (nove mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais ou, subsidiariamente, reduzir o valor determinado. Requer, também, a majoração da condenação dos danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68590016. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.
7. Impugnação à gratuidade. Da Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. No presente caso, observo que, é incontroversa existência do contrato de locação verbal de imóvel comercial estabelecido entre as partes com o valor semanal do aluguel fixado em R$200,00 (duzentos reais).
10. Após análise minuciosa dos autos, verifico que, ao contrário do alegado pela recorrente, foi-lhe concedida a oportunidade de impugnar a documentação apresentada pelo recorrido no momento da defesa (ID. 68589960 – Pág. 3), conforme se observa: "Prazo para a(s) parte(s) REQUERENTE(S): após o transcorrer do prazo anterior, abre-se o prazo de 2 (dois) dias úteis para que a(s) parte(s) autora(s) se manifestem acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares." Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, pois não foi detectado qualquer vício capaz de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. No caso em análise, verifico que a recorrida não se desincumbiu plenamente de seu ônus processual ao apresentar apenas um documento denominado 'extrato financeiro resumido' (ID. 68589967), sem qualquer especificação ou detalhamento sobre o que se referem os itens do quadro 'descrição', uma vez que todas as informações ali contidas são de natureza genérica. Contudo, é incontroverso nos autos que a recorrente estava com parcelas de aluguel em atraso (ID. 68589977) e que não impugnou o valor indicado no referido extrato financeiro. Diante disso, entendo ser imperativa a redução do montante fixado na condenação por danos materiais para R$ 2.507,98 (dois mil quinhentos e sete reais e noventa e oito centavos), correspondente apenas ao valor incontroverso referente ao 'aluguel em atraso'.
13. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente o sofrimento emocional e abalo psicológico da recorrente, fixando tecnicamente o valor da indenização de forma a compensar os danos experimentados por ela.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixados na sentença obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parte da sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a autora/recorrente a pagar R$ 2.507,98 (dois mil quinhentos e sete reais e noventa e oito centavos) ao recorrido, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde 04/10/2024 (ID 215189115) e acrescida de juros legais pela SELIC (deduzido o IPCA) a partir da citação. Mantidos os seus demais termos.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora/recorrente. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”.
18. Sendo assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor do advogado dativo da parte autora/recorrente, Dr. Douglas de Souza Pereira, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente do recurso inominado apresentado. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.